Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-47.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706219-47.2018.8.07.0014 RECORRENTE: PAQUETÁ CALÇADOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ JUAREZ SANTANA NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA DE FIANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FIADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. FORO DE ELEIÇÃO. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, § 8o, CPC. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão da esposa do autor do polo passivo e anular a fiança por ela prestada nos contratos objeto dos autos. 2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância. 3. Nos termos do § 1o do art. 4o da Lei 9.307/96, “a cláusula compromissória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio contrato ou em documento apartado que a ele se refira”. Rejeita-se a alegação de incompetência da Jurisdição Estadual se a cláusula compromissória não consta expressamente do contrato objeto da execução de título extrajudicial. 4. Em face de o credor ter dispensado na execução o privilégio do foro de eleição e optado pelo foro comum – domicílio do réu – não há se falar em incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente anulatória de cláusula de garantia do contrato objeto da referida execução. Resta evidenciada, portanto, a ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa. 5. A hipótese reclama análise de prova documental em decorrência da especificidade do caso, de modo que eventual depoimento testemunhal não teria o condão de trazer elementos úteis ao julgamento da lide, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento de defesa. 6. Nos termos dos artigos 1.647 e 1.648 do Código Civil, exceto no regime de separação absoluta e nos casos de denegação injustificável, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, prestar fiança ou aval. Verifica-se, com base no regime de bens adotado pelo casal (comunhão de bens), a necessidade da anuência do cônjuge do fiador. 7. Considerando-se que não houve a outorga uxória no contrato de renovação da franquia e no contrato objeto da execução de título extrajudicial, não há como se reconhecer a validade da fiança prestada pela consorte do autor. 8. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, bem como o tempo exigido para o serviço. 9. Na hipótese, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e o baixo grau de complexidade da causa e o elevado valor da causa, o arbitramento dos honorários mediante Juízo de equidade se mostra razoável e adequado. 10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 370, ambos do Código de Processo Civil, porque o indeferimento da produção de prova testemunhal está a cercear seu direito de defesa; b) artigo 828 do Código Civil, argumentando que a esposa do recorrido é responsável solidária pela obrigação e que deveria responder como devedora principal das obrigações firmadas no instrumento de novação de dívida. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque “A pretensão de alterar o convencimento do magistrado quanto à suficiência da instrução” exige o reexame do conjunto fático, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (REsp 1395779/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 11/10/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 828 do CCB, pois a turma julgadora deixou assente nos IDs 27900719 - Págs. 4/5 (acórdão da apelação cível) e 29561257 – Págs. 4/5 (acórdão dos embargos de declaração) que a suposta condição de devedora solidária e principal da esposa do recorrido não foi deduzida na instância inferior. Em consequência, com o objetivo de evitar supressão de instância, não conheceu do recurso nessa parte. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que o citado preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Acrescente-se que as aludidas barreiras são também aplicáveis ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no REsp 1941932/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 26/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015